Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721069-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRM CLINICA MEDICA E ANESTESIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME, PLÁSTICA PRIME CLÍNICA MÉDICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRM CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIA LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA-ME E OUTRA, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 194704534, autos originais). O agravante apresentou documentos com o objetivo de demonstrar a hipossuficiência econômica (ID 6003635 a 60038463 e 60104278 a 60104280). Intime-se a agravada para se manifestar sobre a documentação apresentada. Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator